Tribunal: TJPA
Processo: 0820077-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820077-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO RONALDO DA SILVA DA COSTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0820077-64.2022.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA - SEEU

AGRAVANTE:
ANTONIO RONALDO DA SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE:
ADVOGADO PARTICULAR (LUCAS BRAGA GOMES)

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA DO PERÍODO EM QUE O SENTENCIADO ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE QUE NÃO CONSTA NO ATESTADO DE PENA. CONCESSÃO.
EM QUE PESE O JUÍZO AFIRMAR QUE A DETRAÇÃO JÁ ESTÁ INCLUÍDA NO TEMPO RESTANTE DE PENA, TAL INFORMAÇÃO NÃO CONSTA DO ITEM DE DETRAÇÃO PRESENTE NO ATESTADO DE PENA DO AGRAVANTE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO EM QUE O ACUSADO FICOU PROVISORIAMENTE PRESO DE 16 DE OUTUBRO DE 2016 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Antônio Ronaldo da Silva da Costa
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 13/14, ID nº 12175389), que não realizou a detração da pena, pelo período que o sentenciado ficou provisoriamente preso, qual seja, 123 dias.

No presente Agravo, fls. 03/06, ID nº 12175382, a defesa alega que o Agravante foi condenado, no dia 25/10/2019, pelo delito tipificado no
art. 157, §2º, II, do CP
, à pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime
Semiaberto
.

Antes de começar a cumprir a pena decorrente da condenação, o agravante permaneceu preso, provisoriamente, no período de
16/10/2016
à
17/02/2017
, perfazendo um total de
123 (cento e vinte e três) dias
.

Interposto o presente agravo, a defesa requer, unicamente,
seja realizada a detração da pena equivalente ao período em que o agravante esteve preso provisoriamente
, qual seja,
123 (cento e vinte e três) dias
. Para isso, sustenta que no seu atestado de pena
não consta a ocorrência da detração
a qual tem direito.

Com tais argumentos, a defesa pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para que seja realizada a detração da pena.

Em
contrarrazões
(fls. 10/12, ID nº 12175388)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, anulando a decisão agravada, de modo que seja realizada a detração da pena.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 15/16, ID nº 12175391)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 23/24, ID nº 12265264), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja realizada a detração da pena equivalente ao período em que o agravante esteve preso provisoriamente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, advir razão ao agravante, razão pela qual o recurso
merece prosperar
.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que não computou o período em que o acusado ficou preso provisoriamente (período de 16/10/2016 a 17/02/2017), referente à detração da pena.

Compulsando os autos,
assiste razão à defesa
, pois, em que pese o juízo afirmar que a detração já está incluída no tempo restante de pena, tal informação não consta do item de detração presente no Atestado de Pena do agravante.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...)

5. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ-PA 08018754920218140008, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Por tais fundamentos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja realizada a detração da pena pelo período em que o acusado ficou provisoriamente preso de 16 de outubro de 2016 a 17 de fevereiro de 2017.

É como
voto
.

Belém, 14/02/2023